Tribunal: TJSP
Processo: 0003444-28.2016.8.26.0019
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES – INDENIZAÇÃO À VÍTIMA EM "SONEGAÇÃO FISCAL" – EXEGESE DO ARTIGO 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESNECESSIDADE DA MEDIDA E INEXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO OU PLEITO MINISTERIAL – PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO, DA LAVRA DO ILUSTRE DESEMBARGADOR CAMILO LÉLLIS – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA AFASTAR A INDENIZAÇÃO PELO DANO TRIBUTÁRIO.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Número do Registro: 2020.0000689336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos
Infringentes e de Nulidade no 0003444-28.2016.8.26.0019/50002, da
Comarca de Americana, em que é embargante WAGNER ROGERIO
ZAGO, é embargado 4a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por
maioria de votos, acolheram os embargos infringentes para afastar da
condenação a reparação do dano tributário. Vencidos os E.4o Juiz, Des.
Edison Brandão E. 5o Juiz, Des. Luís Soares de Mello.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores CAMILO LÉLLIS (Presidente), ROBERTO PORTO,
EDISON BRANDÃO E LUIS SOARES DE MELLO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
EUVALDO CHAIB
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE No
0003444-28.2016.8.26.0019/50002 – VOTO No 49713
2/4
Voto no 49713
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE no 0003444-28.2016.8.26.0019/50002
Comarca: AMERICANA - (Processo no 0003444-28.2016.8.26.0019)
Juízo de Origem: 2a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Embargante: WAGNER ROGERIO ZAGO
Embargado: 4a Câmara de Direito Criminal
Relator
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES – INDENIZAÇÃO À VÍTIMA EM “SONEGAÇÃO
FISCAL” – EXEGESE DO ARTIGO 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL – DESNECESSIDADE DA MEDIDA E INEXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO
OU PLEITO MINISTERIAL – PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO, DA LAVRA DO
ILUSTRE DESEMBARGADOR CAMILO LÉLLIS – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA
AFASTAR A INDENIZAÇÃO PELO DANO TRIBUTÁRIO.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Embargos Infringentes interpostos por
WAGNER ROGÉRIO ZAGO contra v. acórdão de fls. 462/485, da lavra
do ilustre Desembargador CAMILO LÉLLIS, proferido pela Colenda 4a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
Diz o embargante que a indenização fixada com
estribo no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve ser
afastada, na esteira do voto do eminente Relator, que neste ponto
ficou vencido (fls. 01/09).
O Procurador de Justiça Dr. Márcio Sérgio Christino
opina pelo desprovimento dos embargos infringentes (fls. 14/19).

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE No
0003444-28.2016.8.26.0019/50002 – VOTO No 49713
3/4
É o relatório.
Respeitadas as vozes divergentes, deve prevalecer no
caso o voto minoritário, da lavra do eminente Desembargador
CAMILO LÉLLIS.
Com efeito, trata-se de crime de sonegação fiscal e o
valor do débito tributário é cobrado por meio da respectiva execução
fiscal, pelas vias próprias. Não há necessidade de reparação civil
neste sentido, a ser fixada em processo penal, data maxima venia.
A vítima, no caso, é a Fazenda Pública estadual e
possui aparelhamento jurídico próprio, competente e adequado para
defender seus interesses em Juízo. Afora isso, a reparação do dano,
com estribo no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, não
foi requerida pelo Ministério Público na inicial acusatória e não
consta tampouco pedido formal apto a propiciar instrução específica.
Portanto, a fixação de reparação na sentença, de
ofício, constitui ofensa aos princípios do contraditório e da ampla
defesa, na esteira de inúmeros precedentes deste Sodalício. Quanto
ao tema ora tratado, já restou decidido nesta Corte de Justiça que: “a
inovação trazida pela Lei 11.719/08, visando à reparação civil na
esfera criminal, para não causar ofensa ao princípio da ampla defesa,
precisa observar os limites do pedido do ofendido e permitir que o
acusado se defenda e, sendo o caso, produza contraprova para
apuração do prejuízo sofrido. Recurso parcialmente provido tão-
somente
para
afastar
a
indenização”
(Apelação
no
0000802-40.2009.8.26.0565,
Relator
Desembargador
JAIR
MARTINS, julgada em 21/08/2014).
Perfilhando o mesmo posicionamento, há julgados do
Superior Tribunal de Justiça: “De acordo com reiterados julgados

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE No
0003444-28.2016.8.26.0019/50002 – VOTO No 49713
4/4
deste Superior Tribunal de Justiça, para que haja a fixação na
sentença do valor mínimo devido a título de indenização civil pelos
danos causados à vítima, nos termos do artigo 387, IV, do Código de
Processo Penal, é necessário pedido expresso na inicial acusatória, sob
pena de afronta à ampla defesa e ao contraditório” (AgRg no REsp
1671240/PR, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
DJe 04.06.2018).
No
mesmo
sentido:
STJ,
AgRg
no
REsp
1688389/MS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe
03.04.2018; AgRg no REsp 1616705/DF, Relator Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, DJe 09.03.2018.
Na mesma trilha segue a doutrina abalizada:
MARCO ANTÔNIO MARQUES DA SILVA, em sua obra “Código de
Processo Penal Comentado”, 2012, p. 595; e GUILHERME DE SOUZA
NUCCI, em “Manual de Processo Penal e Execução Penal”, RT, 8a Ed.,
2011, p. 673/674.
Destarte, forte nos precedentes já mencionados, não
deve subsistir a reparação do dano fixada na r. sentença, que deve
ser extirpada da condenação, respeitadas as vozes divergentes.
Diante do exposto, pelo meu voto, acolhem-se os
embargos infringentes para afastar da condenação a reparação do
dano tributário.
EUVALDO CHAIB
Relator